Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no 1014614-49.2019.811.0000
Agravante: APPARÍCIO PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravado: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por APPARÍCIO PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 796/STF), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 60642954).
O feito já estava incluído em pauta de julgamento, entretanto, aportou nos autos petição do agravante comunicando que foi proferida sentença nos autos do mandado de segurança n° 10692-05.2019.8.11.0004, de onde se originou o agravo de instrumento, o recurso extraordinário e o presente agravo interno.
Desse modo, em análise à pretensão recursal decorrente da decisão que indeferiu a liminar vindicada na origem, observa-se que se operou a perda do objeto do presente recurso em razão da superveniência de sentença proferida nos autos da ação mandamental.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça